Tribunal: TJPA
Processo: 0820849-56.2024.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0820849-56.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

AUTORIDADE: RAFAEL DI NANDO FERRARI RESENDE BARBOSA, ANDERSON ROBERTO RESENDE BARBOSA, ROSLAYNNE DE SOUSA BORGES RESENDE BARBOSA, SIMONE MARIA RESENDE BARBOSA COSTA, PAULO RENATO RESENDE BARBOSA, RESENDE BARBOSA AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia – ASPROBERG, contra o acórdão (ID. 26670863) proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que não conheceu de pedido de suspensão de liminar em litígio possessório entre particulares, extinguindo o feito com base no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e a situação fática dos autos, especialmente quanto à análise da legitimidade da associação embargante e à aplicabilidade da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissões, obscuridades ou contradições internas ao julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e coerente, a impossibilidade de concessão da suspensão da liminar com base no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 em litígios entre particulares, assim como a ilegitimidade da associação embargante para formular tal pedido.

5.

A pretensão do embargante se restringe à revisão do entendimento da Turma, o que deve ser buscado pela via recursal adequada e não por meio de embargos declaratórios.

6.

Não se vislumbra qualquer contradição entre os fundamentos jurídicos adotados e os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se caracteriza contradição no acórdão que fundamenta de forma expressa e coerente a inaplicabilidade da suspensão liminar em litígios entre particulares com base no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

2.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo quando evidenciado vício de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 485, I; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1667/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 02.10.2023; STJ, AgInt na SLS 3204/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.11.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA
,
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 26670863
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26995163),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão contém contradição, em virtude de que a fundamentação constante no acórdão não se coaduna com a situação fática processual, pondera que a medida liminar representa grande impacto coletivo e manifesta violação aos direitos fundamentais.

Além disso, salienta a extrema vulnerabilidade das famílias, de modo em que a decisão compromete inúmeras garantias, dessa forma, a liminar para desocupação não pode ser mantida, pois a irreversibilidade das consequências permite justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário para reforma da contradição.

Desse modo, defende a correção do vício da contradição, para que se reconheça a reforma da sentença, ante o evidente interesse público e preservação do mínimo existencial.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 27107546, 27124599 e 27268089), defendendo-se a manutenção do julgado.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de contradição entre as razões de decidir do acórdão embargado e a situação fática dos autos.

Passo a análise.

Da leitura detida do
acórdão
atacado, não se observa qualquer contradição que enseje a reforma na decisão, de maneira em que é notória a pretensão do embargante em rediscutir a matéria superada pelo julgamento colegiado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria impugnada foi integralmente fundamentada nos presentes autos- elucidando os pontos fulcrais utilizados para o posicionamento adotado, senão vejamos a ementa adotada no acórdão: (Grifei)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE LIMINAR EM LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Município de Brejo Grande do Araguaia (ASPROBERG) contra decisão monocrática que, nos autos da Petição Cível nº 0820849-56.2024.8.14.0000, não conheceu pedido de suspensão de execução de liminar de reintegração de posse em litígio entre particulares, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se associação privada possui legitimidade ativa para pleitear suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992 em litígio entre particulares; (ii) estabelecer se o incidente de suspensão de liminar pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da execução de liminar prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 é cabível apenas em ações contra o Poder Público ou seus agentes, inexistindo previsão para demandas entre particulares.

4. O deferimento do pedido de suspensão exige demonstração de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, requisitos não comprovados no caso.

5. A legitimidade para requerer a suspensão de liminar é exclusiva do Ministério Público e das pessoas jurídicas de direito público, não se estendendo a associações privadas.

6. A utilização do pedido de suspensão como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7. O impacto social alegado pela agravante não afasta a necessidade de observância estrita aos requisitos legais específicos para o cabimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de liminar prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 somente é cabível em ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes.

2. Associações privadas não possuem legitimidade para requerer suspensão de liminar com base na Lei nº 8.437/1992.

3. O incidente de suspensão de liminar não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; CPC/2015, arts. 485, I, e 988.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na SLS nº 2901/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.12.2021; STF, SL nº 1411/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.03.2021; STJ, AgInt na SLS nº 3160/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.06.2023; STJ, AgInt na SLS nº 3204/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.11.2023.

Assim, trata-se de fato indubitável que a decisão embargada demonstra claramente as razões determinantes para o desprovimento do agravo interno, justificando-se quanto a impossibilidade de suspensão da execução de liminar contida no art. 4º da Lei nº 8.437/1992 em relações entre particulares, vejamos entendimento consolidado da corte suprema, nesse sentido: (grifei)

“Ementa Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Resolução da Câmara Municipal. Cargos comissionados . “Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças”, “Diretor Geral” e “Assessor Parlamentar”. Tema nº 1.010 da Repercussão Geral. Risco de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas não demonstrado . Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Inviabilidade da discussão sobre a adequação da nova legislação em sede suspensiva. Suspensão denegada .
1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art . 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 3 . Não evidenciado que a decisão impugnada consubstancia quadro ensejador de grave lesão à ordem, à economia, à saúde ou à segurança pública. Não há indicativo de que o sobrestamento da eficácia da resolução objeto da ação direta estadual implicará a paralisação dos trabalhos legislativos, ou que dificultará séria e intoleravelmente o funcionamento da Casa Legislativa. 4. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada . Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 5. Já reconhecido pelo Plenário perigo de dano inverso ao erário municipal, mantidos os servidores em cargos ou funções de confiança que não observam os critérios constitucionais, por irrepetíveis as verbas alimentares ( SL 1564-AgR). 6 . Inviável o exame pormenorizado do mérito da controvérsia, a verificar se burlada a decisão de procedência proferida em ação direta anterior, por se tratar de questão que se esgota no plano fático-probatório e no exame da legislação local. Precedentes. 7. Suspensão denegada.

(STF - SL: 1667 SP, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2023 PUBLIC 06-11-2023)”

Assim, não há elementos suficientes que demonstrem ter o embargante direito a reforma da decisão colegiada, ante a inaplicabilidade da lei para litígio entre particulares.

Dessa maneira, a rediscussão que se pretende pelo embargante não encontra amparo nesta via processual, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6 . Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, incontestável que os embargos de declaração têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado. Contudo, os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e bem explicitada- não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal, pois essa não se trata de acórdão contraditório, em verdade, a prestação jurisdicional que se pretende é impulsionada pelo mero inconformismo com o resultado da demanda.

Por todo o exposto, mantenho a decisão nos mesmos moldes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025